Tribunal: CARF
Processo: 10380.722174/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Incabível aceitar o pedido de posterior juntada de documentos quando não demonstrado nos autos que havia fato impeditivo à sua apresentação junto com a impugnação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722174/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
B&Q ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual,
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Incabível aceitar o pedido de posterior juntada de documentos quando não
demonstrado nos autos que havia fato impeditivo à sua apresentação junto com
a impugnação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA
CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722174/2013-86
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos à lide instaurada com a
impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 441/481) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) de fls. 422/431, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários
formalizados nos autos de infração abaixo referidos, lavrados em 06/03/2013 e acompanhados do
Relatório Fiscal (fls. 84/92):
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.026.737-8, no montante de R$
204.151,74, já incluídos juros e multa de ofício, referente às contribuições
previdenciárias parte empresa e GILRAT (fls. 03/26).
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.026.739-4, no montante de R$
66.806,29, já incluídos juros e multa de ofício, referente às contribuições
previdenciárias parte dos segurados (fls. 27/50) e
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.026.738-6, no montante de R$
51.481,72, já incluídos juros e multa de ofício, referente às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos – terceiros (fls. 51/83).
Abaixo segue reproduzido o “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo” (fl. 02):

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 423/425):
Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, acessórias e acréscimos legais, sob
os seguintes DEBCAD no: 51.026.737-8 e 51.026.738-6, lavrados em 06/03/2013.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 0310100.201201164, iniciada através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal–TIPF em 22/11/2012 (fls. 276-277) e
encerrada em 12/03/2013 com a lavratura Termo de Encerramento de Procedimento
Fiscal (TEPF), fls. 281-282.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o processo
sob julgamento:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

Informa ainda a Fiscalização que:
1- Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, com ciência do
contribuinte em 22 de novembro de 2012, a auditoria fiscal solicitou ao contribuinte, em
meio digital, folhas de pagamento de todos os segurados, escrituração contábil, GFIP e
outros documentos relativos às contribuições previdenciárias;
2- A empresa apresentou, em meio digital, formato MANAD, através do arquivo
(manad.txt) e em meio papel (Anexo 1 Resumo folha de pagamento) as folhas de
pagamento onde constavam todos os segurados empregados e a sua escrituração
contábil, relativo ao período fiscalizado, ou seja, 01/2010 a 12/2010 (inclusive 13o
salário);
3- Após a análise da documentação apresentada, a fiscalização constatou que a empresa
não efetuou em sua totalidade o recolhimento das contribuições previdenciárias, parte
empresa, relativa aos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e
relativas às contribuições descontadas dos segurados empregados, as quais incidiram
sobre as suas respectivas remunerações. As remunerações que constituem os fatos
geradores das contribuições objeto deste lançamento referem-se às diferenças
encontradas em remunerações pagas aos segurados empregadas constantes das folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e as remunerações declaradas em GFIP,
conforme cotejamento realizado pela auditoria fiscal, o qual está demonstrado na
planilha anexa e este auto de infração (Anexo 3 – Origem remunerações não declaradas
em GFIP);
4- Constituem também fatos geradores do presente crédito tributário as remunerações
pagas aos segurados empregados a título de aviso prévio indenizado, tendo em vista as
suas rescisões de contrato de trabalho (Anexo 2 - Rescisões com aviso prévio
indenizado). Tal verba remuneratória passou a ser considerada como base de cálculo de
contribuições previdenciárias, conforme estabelecido no Decreto 6.727/2009, o qual
revogou a alínea "f" do inciso IV do parágrafo 9° do Decreto 3.048/99. Para o cálculo
das contribuições relativas ao desconto do segurado, incidentes sobre o aviso prévio
indenizado, a auditoria fiscal observou o teto para a previdência social e os valores já
descontados pelos segurados empregados sobre outras verbas, conforme está
demonstrado na planilha (Anexo 4 - Diferença de contribuição segurado empregado
sobre aviso prévio);
5- As contribuições previdenciárias não recolhidas pelo contribuinte, objeto deste
lançamento, foram lançadas nos seguintes levantamentos: FN - FOLHA NÃO
DECLARADA EM GFIP, CS - SEGURADO DIFERENÇA FOLHA, AP - AVISO
PRÉVIO INDENIZADO e CA – CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AVISO
PRÉVIO;
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

6- No que concerne às contribuições sociais destinadas a outras entidades (Terceiros), a
alíquota a ser aplicada para o cálculo destas contribuições sociais levará em
consideração a atividade da empresa. O contribuinte ora fiscalizado possui como
atividade preponderante a instalação e manutenção elétrica - CNAE 4321500. Nesta
atividade, a alíquota a ser aplicada corresponde a 5,8% sobre as remunerações pagas
devidas ou creditadas aos segurados empregados;
7- As contribuições destinadas a outras entidades (Terceiros) não recolhidas pelo
contribuinte foram lançadas nos seguintes levantamentos: FN – FOLHA NÃO
DECLARADA EM GFIP e AP – AVISO PRÉVIO INDENIZADO;
8- O crédito tributário foi apurado através da análise dos seguintes documentos: Livros
Caixa em meio digital, formato MANAD, e meio papel, exercício 2010; Folhas de
pagamento em meio digital e meio papel, formato MANAD; Lista de rescisões de
contrato de trabalho de segurados empregados; GFIP; e Guias de Recolhimento da
Previdência Social – GPS;
9- No relatório de apropriação de documentos apresentados RADA constam os
documentos considerados pela auditoria fiscal como recolhimentos do contribuinte, tais
como GPS, código 2100 e documentos de parcelamento Lançamento de Débito
Confessado – LDC;
10- Ressalta-se que, sendo empresa prestadora de serviços, os valores retidos em notas
fiscais e recolhidos pelos tomadores em GPS código 2631 foram devidamente
aproveitados pela auditoria fiscal em relação às contribuições declaradas em GFIP para
dedução das contribuições previdenciárias devidas. Tais recolhimentos estão
discriminados como GPS código DNF no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados RADA, anexo aos Autos de Infração.
Consta dos autos Termo (fls. 284) que informa a apensação do processo
10380.722242/201315 (representação fiscal para fins penais) a este que é considerado
como principal.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 12/03/2013 (fls.
03, 27 e 51) e apresentou impugnações em 05/04/2013 (fls. 287/298, 326/337 e 369/380),
acompanhada de documentos (fls. 299/325, 338/368 e 381/411), com os seguintes argumentos,
consoante resumo no acórdão (fls. 425/427):
(...)
O Autuado foi cientificado dos lançamentos pessoalmente em 12 de março de 2013,
conforme assinaturas apostas na folhas de rosto dos AI que compõem o presente
processo. Em 5 de abril de 2013, apresenta três impugnações para cada AI lançado, com
idêntico conteúdo, alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Dos fatos. Em razão da suposta não declaração do Contribuinte/Impugnante o fisco
federal aplicou-lhe exorbitante multa arbitrada em 75% (setenta e cinco por cento) sobre
a totalidade do imposto não recolhido, o que gera grave afronta aos princípios do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade das multas fiscais. O fiscal autuante
aplicou esta exorbitante multa por considerar haver diferenças nas folhas de pagamento
do período supramencionado, relativamente à diferenças encontradas em remunerações
pagas aos segurados empregados constantes das folhas de pagamento e aquelas
declaradas em GFIP, a título de contribuição do segurado relativo a aviso prévio, tendo
em vista as suas rescisões de contrato de trabalho. No presente caso, o que ocorreu foi
que a obrigação acessória a que está obrigado o Contribuinte que é a de entregar
declarações fiscais e de escriturar livros fiscais, tornou-se obrigação principal no
momento em que o Contribuinte equivocadamente não fez a declaração a que estava
obrigado em tempo hábil (art. 113, § 3° do CTN), e por essa razão o fisco federal lhe
exige uma penalidade pecuniária que aqui chamamos de Multa Confiscatória. Ressalte-
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

se que o fiscal autuante considerou que não houve o pagamento da obrigação principal
referente às remunerações pagas aos empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço e em razão disso ao invés de arbitrar a multa de mora correta para
esses casos, qual seja 20% (vinte por cento sobre o valor devido e não pago) arbitrou a
exorbitante e excessiva multa de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 35-A
da Lei 8.212/91 combinado com o art. 44, I da Lei 9430/96. Não se pode exigir a tal
"multa isolada" cumulativamente com a multa prevista no inciso I do caput. Até porque
ela nada teria de "isolada", pois estaria sendo cobrada "em conjunto" como tributo. Ou
se exige a multa de 75% sobre o tributo devido em determinado exercício já encerrado
ou se exige a multa de 50% sobre algumas antecipações não realizadas em determinado
exercício não encerrado. Por outro lado, o art. 112 do CTN preconiza a adoção no caso
de penalidades da interpretação da norma da maneira mais benéfica ao contribuinte, o
que também afasta a aplicação da multa isolada ao caso presente. Deve-se considerar,
ainda, o postulado constitucional da proporcionalidade, não para declarar
inconstitucional o art. 44 da Lei 9.430/96, o que aqui não se pede em respeito ao
entendimento jurisprudencial segundo o qual o órgão de julgamento administrativo não
teria competência para isso, mas para interpretar tal artigo conforme a Constituição, o
que não só é possível, como é impositivo, afastando a cobrança da multa isolada no caso
de que se cuida. Realmente, é nítida a desproporção, para dizer o menos, da exigência
da multa de oficio onerosa e exorbitante, com base no cometimento de uma infração.
Sendo assim, é mais um motivo para não haver nenhum tipo de cobrança desta
exorbitante multa de oficio 75%, posto que esta só deve ser exigida do contribuinte em
comprovado caso de ocorrência de atitude dolosa, devendo de pronto ser afastada, sendo
arbitrada em seu lugar a multa de mora de 20%, esse é o entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Deve ser observado o princípio da estrita
legalidade, como limitação do poder de tributar do Fisco, não podendo ser aplicada
multa indistintamente, por mera conveniência do Fisco, o que por si só é um absurdo.
Assim, não resta a menor dúvida quanto a não incidência de "multa de ofício" no caso
que se cuida.
Da aplicação indevida da multa. Dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade das multas fiscais. O valor da multa de ofício aqui aplicada é
equivalente acerca de 75% do suposto valor principal considerado devido pelo
Impugnante. Ocorre que o ato administrativo que aplicou a penalidade (multa
exorbitante) ofendeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O princípio da
razoabilidade tem sua base de formação nos Estados Unidos, tendo sua acepção ligada à
razoabilidade que a lei deve ter e sua relação com a moralidade e a continência do
fundamento da edição da norma com a solidariedade, segurança jurídica, ordem e
principalmente a justiça. Na análise deste princípio aplicado a multas fiscais,
vislumbramos que uma lei que estabeleça uma multa e levada para combater a
sonegação fiscal deve ser graduada em percentual proporcional ao seu objetivo de punir
e reprimir o ato ilícito. A questão ainda é importante, em vista de que a não observância
do princípio da proporcionalidade na imposição das multas pode violar o direito à
propriedade. Dessa forma, constatado que o princípio da razoabilidade das leis aplica-se
às normas que impõem penalidades fiscais, ficou claro que o ato administrativo que
aplicou a multa, extrapolou as balizas constitucionais. O Colendo Supremo Tribunal
Federal, sensível a questão aqui discutida, pacificou o entendimento de que o legislador
não pode aplicar sanções, como a presente, desproporcionais a falta cometida pelo
contribuinte que acabam por atentar contra o seu patrimônio (art. 150, IV, da CF/88).
Transcreve doutrina e jurisprudência. Ante o exposto, ficou cristalino que a multa de
75% ora exigida é injusta, indevida, excessiva e escorchante, padecendo de vício de
inconstitucionalidade, pois ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
vedação ao confisco, capacidade contributiva e segurança jurídica.
Da inocorrência de fraude e/ou sonegação de contribuição previdenciária. A
Impugnante não praticou qualquer ato que possa ser considerado fraudulento. As
condutas elencadas pela fiscalização, quando muito, caracterizam mero erro ou
equívoco. Em nenhum momento foi demonstrado o dolo específico exigido para
configuração do tipo delituoso. Como se sabe, somente pode restar configurada a fraude
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

ou sonegação quando estiver comprovada a vontade do contribuinte em lesar a União
com referidas condutas, o que em nenhum momento ocorreu. No presente caso, o fisco
federal não indicou qual teria sido a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, ou das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. Na presente
situação tudo foi feito às claras e sem ocultação de qualquer espécie. O agente autuante
se utilizou dos elementos que colheu nos livros da escrita contábil e fiscal da
Impugnante. Fatos regularmente registrados, legítimos, postos às claras e à inteira
disposição dos agentes do fisco não podem, de forma alguma, ser considerados
fraudulentos. Neste caso não houve e não há o evidente intuito de fraude ou sonegação
que é exigido por lei como condição para a qualificação da multa, que, por isso mesmo,
é ilegal.
Do pedido.
Diante do exposto, protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
notadamente a juntada posterior de documentos, e especialmente pela realização de
perícia técnica, meio de prova idôneo e hábil para comprovar todas as afirmações feitas
nessa Impugnação. Assim, requer-se que seja recebida a presente Impugnação
Administrativa, visto que tempestiva, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para que em
seguida seja decretada a nulidade da multa de 75% aplicada nos autos de infração
lavrados, por ser de Direito e Justiça.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), em sessão de 28 de novembro de 2013, no
acórdão no 15-34.187, julgou a impugnação improcedente (fls. 422/431), conforme ementa
abaixo reproduzida (fls. 422/423):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
MULTA DE MORA. LIMITE DE 20%.
O limite de 20% da multa previsto no art. 61 da Lei 9.430, de 1996, aplica-se para
contribuições pagas em atraso, mas não incluídas em auto de infração, já que nos
lançamentos de ofício deve ser aplicado o art. 44 dessa Lei.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção
penal, deverá lavrar a Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo competência
para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o caso
concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar
alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando não preenchidos os requisitos previstos no
Decreto no 70.235, de 1972. Ademais, há de se indeferir o pedido de prova pericial ou
diligência quando se mostram desnecessários e protelatórios. Estando presentes nos
autos os elementos para a formação da convicção do julgador, tal pretensão não pode
ser acatada.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 03/07/2014 (AR de fl. 438) e, em
15/07/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 441/481), com os argumentos sintetizados nos
tópicos abaixo:
1. DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL
2. RESUMO FÁTICO
3. DAS PRELIMINARES
3.1. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
4. DO MÉRITO
4.1 DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI
N° 8.383/91. INAPLICABILIDADE DO ART. 170-A DO CTN.
4.2. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
4.3. DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA. DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS FISCAIS
4.4. DA INOCORRÊNCIA DE FRAUDE E/OU SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
5. DA INCONSTITUCIONAL E ILEGAL EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
5.1. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS.
5.2. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS
5.3. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
AVISO PRÉVIO
6. DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO ACERCA DAS
VERBAS EM DEBATE
6.1 DO JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO
7. DOS PEDIDOS
Por todo o que foi exposto, requer-se, com base no artigos 25, inciso II e 33 do Decreto
n° 70.235/72, artigo 50 , inciso XXXIV, alínea "a" e inciso LV, da Constituição Federal,
no artigo151, inciso III, do Código Tributário Nacional:
a) Seja o presente recurso voluntário recebido, suspendo-se (sic) a exigibilidade dos
supostos débitos aqui discutidos.
b) Seja as preliminares expostas acolhidas, declarando vícios no julgamento em
instância anterior, de modo a declarar a nulidade do mesmo.
c) seja o presente recurso acolhido e provido em todos seus termos, para anular os
lançamentos confrontados, materializados pelo Autos de Infração acima mencionados,
sendo, por conseguinte, fulminado, todo e qualquer apontamento em nome do recorrente
que decorra do indevido crédito tributário.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

d) outrossim, requer seja a representação fiscal para fins penais mantida no âmbito
desta Secretaria da Receita Federal do Brasil até final esgotamento dá via
administrativa, eventual constituição definitiva do , crédito tributam e, ainda, após
esgotado prazo para o contribuinte pagar e/ou parcelar o tributo.
e) requer a intimação do Recorrente, na pessoa de seu representante legal infra assinado
para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do julgamento do presente Recurso;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Ainda que o presente recurso voluntário tenha sido formalizado dentro do prazo a
que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972, as alegações recursais não foram suscitadas
em sede de impugnação.
Preliminarmente convém rememorar que os créditos tributários objetos do
presente processo são os seguintes, consoante quadro resumo extraído do acórdão recorrido (fl.
424):

Segundo relatado pelo juízo a quo, o contribuinte apresentou três impugnações,
uma para cada auto de infração lançado, com idêntico conteúdo (fl. 426), insurgindo-se
basicamente contra a multa aplicada de 75% sob o argumento de afronta aos princípios do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade das multas fiscais e da inocorrência de fraude
e/ou sonegação de contribuição previdenciária. Ao final requereu a juntada posterior de
documentos, a realização de perícia técnica e a decretação da nulidade da multa.
No recurso voluntário o Recorrente se manifesta alegando inicialmente que os
autos de infração objeto dos presentes autos se referem a exigência de contribuições sociais
supostamente devidas à Seguridade Social, correspondente à glosa de compensações realizadas
pelo contribuinte com indébito originário de contribuições patronais incidentes sobre os valores
pagos aos segurados empregados, a título de férias, seu adicional constitucional de 1/3, horas
extras, e os adicionais noturno, de periculosidade e insalubridade, relativo ao período de 01/2010
a 12/2010, além de exorbitantes multas arbitradas em 75% (setenta e cinco por cento).
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

Informa a existência de Mandados de Segurança, sob o ns° 0017304-
68.2009.4.05.8100, 004495-75.2011.4.05.8100, pleiteando a declaração da inexigibilidade das
verbas discutidas, bem como que o Fisco Federal se abstivesse de promover retaliações ao
exercício do direito à compensação, previsto no artigo 66 da Lei n° 8.383 de 1991 c/c artigo 74
da Lei n° 9.430 de 1996.
Em sede de preliminar suscita o cerceamento do direito de defesa ante o
indeferimento de pedido de produção de prova pericial.
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos:
 DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA
LEI N° 8.383/91. INAPLICABILIDADE DO ART. 170-A DO CTN
 DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA
 DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA. DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS
FISCAIS
 DA
INOCORRÊNCIA
DE
FRAUDE
E/OU
SONEGAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
 DA INCONSTITUCIONAL E ILEGAL EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
 DA
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE OS VALORES PAGOS
A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS
 DA
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS
 DA
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O AVISO PRÉVIO
 DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO ACERCA
DAS VERBAS EM DEBATE
 DO JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO
 DOS PEDIDOS
No âmbito do processo administrativo fiscal as discordâncias recursais não devem
ser opostas contra o lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias
decididas em primeiro grau.
A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória, onde o contribuinte deve expor os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não
concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235 de
1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Da leitura do artigo 17 do referido Decreto no 70.235 de 1972, tem-se que não é
lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal.
No caso em apreço, com exceção dos seguintes argumentos: CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA, ante o indeferimento de pedido de produção de prova pericial; DA
APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA. DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS FISCAIS e DA INOCORRÊNCIA DE FRAUDE
E/OU SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, as demais alegações
constantes do presente recurso voluntário não devem ser conhecidas e, por isso mesmo, não
podem ser objeto de análise por parte desta Turma julgadora, seja por se tratarem de questões
novas, por não guardarem relação com os lançamentos objetos dos presentes autos e outras que
poderiam ter sido suscitadas quando do oferecimento da impugnação e não o foram.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o Recorrente deve expor os motivos pelos quais está atacando a
decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar seu pedido de anulação ou reforma.
PRELIMINAR
Nulidade do Acórdão por Cerceamento do Direito de Defesa. Negativa Imotivada de
Produção de Prova - Perícia Contábil e Juntada Posterior de Prova.
O Recorrente sustenta a nulidade do Acórdão sob o fundamento de cerceamento
do direito de defesa ante a negativa imotivada de realização de diligência nos moldes do Decreto
no 70.235 de 1972.
Afirma que tal situação caracteriza-se em afronta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Sobre o pedido formulado, convém reproduzir o seguinte excerto da decisão
recorrida (fls. 429/430):
(...)
Pedido de perícia contábil.
No que se refere ao pedido de perícia contábil, vale destacar que o Decreto no 70.235, de
1972 prevê que o pedido de perícia ou diligência deve estar de acordo com o inciso IV
do artigo 16, considerando-se não formulado o pedido sem estes requisitos, a teor do §
1° do mesmo artigo, abaixo transcrito:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9/12/93)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
Isto posto, indefiro o pedido de perícia, por não ter sido efetuado de acordo com as
disposições específicas do Decreto no 70.235, acima mencionadas, bem como por
inexistirem fatos cuja comprovação exija conhecimentos técnicos especializados.
Ademais, há de se indeferir pedidos de diligência ou perícia quando estes se mostram
desnecessários e protelatórios. Assim, constando dos autos todos os elementos
necessários à convicção do julgador, não se justifica tal pretensão.
Juntada ulterior de documentos. Impossibilidade. Preclusão temporal.
Quanto ao pedido de juntada posterior de documentos não será acolhido. No Processo
Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova documental das
alegações. O Decreto no 70.235, de 1972, limitou o momento para a apresentação de
provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas situações
previstas nas alíneas acima transcritas.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que a autoridade julgadora de primeira instância
considerou prescindível a realização de diligência ou perícia requerida pelo contribuinte,
considerando que os documentos trazidos e colacionados aos autos seriam suficientes para o
julgamento do litigio. Aliás, nesse sentido, dispõem os artigos 18 e 29 do referido Decreto no
70.235 de 1972, abaixo transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

Assim, ao contrário do que foi alegado pelo contribuinte, houve sim motivação
pelo indeferimento da diligência solicitada, sendo este baseado no próprio Decreto no 70.235 de
1972, que faculta ao julgador indeferi-las, quando considerá-las prescindíveis à solução do litígio
instaurado.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 72 do RICARF1, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em vista dessas considerações, por não haver qualquer nulidade a ser reconhecida,
não devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente neste tópico.
MÉRITO
Os argumentos trazidos no recurso voluntário, em relação aos seguintes tópicos
“DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA. DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS FISCAIS e DA INOCORRÊNCIA DE
FRAUDE E/OU SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA”, são idênticos
àqueles que constam da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com as desta relatora, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância
administrativa, adotamos os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro
teor de seu voto condutor neste ponto (fls. 427/429):
(...)
Da Multa de Ofício. Confisco. Multa de mora de 20%. Inaplicabilidade.
No que concerne aos argumentos de inconstitucionalidade, efeitos confiscatórios e
ofensa a princípios constitucionais da multa de ofício de 75%, tal análise foge à
apreciação administrativa, por ser a tribuição do Poder Judiciário.
Assim, quaisquer discussões acerca do tema exorbitam da competência das autoridades
administrativas. A estas cabem apenas cumprir as determinações da legislação em vigor,
principalmente em se tratando de norma validamente editada, segundo o processo
legislativo constitucionalmente estabelecido. É o que determina a Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009, ao inserir novo comando normativo ao Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, nestes termos:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

1 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015. Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

A multa exigida no lançamento fiscal decorre de expressa disposição legal, cujos
fundamentos constam expressos no Auto de Infração, não cabendo ao julgador dar
tratamento diverso.
Quanto às argumentações acerca da multa moratória de 20%, não há falar em aplicação
da multa prevista no art. 61 da Lei 9.430, de 1996, ao presente caso.
O limite de 20% da multa previsto no parágrafo 2o do art. 61 da Lei 9.430/96, aplica-se
para contribuições pagas em atraso, mas não incluídas em auto de infração, já que nos
lançamentos de ofício deve ser aplicado o art. 44 dessa Lei:
Art.35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do
art.61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de1996.(Redação dada pela Lei no
11.941,de 2009).
Art.35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).(Grifos nossos).
Assim, reputo correta a aplicação da multa de ofício no patamar de 75%, prevista no art.
35-A da Lei 8.212, de 1991 e no art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Afirma ainda a Impugnante que não se pode exigir a tal "multa isolada"
cumulativamente com a multa prevista no inciso I do caput. Até porque ela nada teria de
"isolada", pois estaria sendo cobrada" em conjunto" com o tributo. Ou se exige a multa
de 75% sobre o tributo devido em determinado exercício já encerrado ou se exige a
multa de 50% sobre algumas antecipações não realizadas em determinado exercício não
encerrado. Tal afirmação não se sustenta.
No caso concreto, não há cumulação de multas, conforme pode ser observado na análise
do DD Discriminativo do Débito (fls. 59, 2933 e 5359). No canto superior direito de
cada competência e levantamento, consta o percentual da multa de ofício aplicada:75%.
Assim, não há falar em cumulação de multa de 75% com a multa de 50%.
Ainda quanto à alegação de que não deve haver nenhum tipo de cobrança desta
exorbitante multa de oficio 75%, posto que esta só deve ser exigida do contribuinte em
comprovado caso de ocorrência de atitude dolosa, insta registrar que, havendo
lançamento de ofício, deve a multa ser aplicada neste patamar de 75%, de acordo com o
caput e inciso I do art. 44 da Lei 9.430, de 1996. Em havendo sonegação, fraude ou
conluio, a multa de 75% passa a ser qualificada e seu percentual será duplicado,
conforme preconiza o parágrafo 1o do mesmo art. 44 da Lei 9.430, de 1996. Registro
ainda que não foi aplicada a multa de ofício qualificada neste caso concreto, pois isto
implicaria em utilizar o percentual de 150%, o que não ocorreu.
(...)
Por fim, quanto à pretensão do Recorrente da redução da multa de oficio de 75%
para 20% em razão de seu efeito confiscatório, ilegal e arbitrário, ferindo os princípios
constitucionais, em complemento aos fundamentos do julgador de primeira instância, convém
deixar consignado que é vedado ao CARF pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

Do exposto, por não assistir razão ao contribuinte, não merece qualquer reparo o
acórdão recorrido neste ponto.
Representação Fiscal para Fins Penais
O Recorrente requer seja a representação fiscal para fins penais mantida no
âmbito desta Secretaria da Receita Federal do Brasil até final esgotamento da via administrativa,
eventual constituição definitiva do crédito tributário e, ainda, após esgotado prazo para o
contribuinte pagar e/ou parcelar o tributo.
O tema não comporta maiores discussões, sendo objeto da Súmula CARF no 28,
de observância obrigatória pelos membros do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando
as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas.
Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do
caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se pela
inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação
via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação,
pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de
1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 (dez) dias e no site da
internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Conclusão
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722174/2013-86

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio instaurado com a
impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 510
DF CARF MF
Original